Tribunal: STF
Processo: RE 374933
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
IMUNIDADE – ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Reclama o crivo do Supremo matéria alusiva à imunidade versada no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Carta da República presente distribuidora e consumidor final.